Tribunal: TCU
Processo: 034.286/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13034/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.286/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Medeiros Bezerra Ledo (XXX.704.534-XX); Ana Catharina Ventura Correa (XXX.774.847-XX); Andrea Carla de Souza Cruz (XXX.935.894-XX); Azurea Martins de Souza (XXX.044.386-XX); Cirene Rosa Vieira (XXX.546.421-XX); Denise Valeria Cicchelli (XXX.682.207-XX); Edilson Jose Tavares Ledo (XXX.420.924-XX); Joana D Arc de Magalhaes Estanislau (XXX.534.317-XX); Lucineide Menezes Carneiro (XXX.665.542-XX); Maria Eleonor Schiesari de Miranda (XXX.446.827-XX); Raimunda de Queiroz (XXX.503.432-XX); Raquel Cirlene da Silva (XXX.408.747-XX); Yohana Medeiros Bezerra Ledo (XXX.704.524-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.